Tribunal: CARF
Processo: 10283.721035/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721035/2020-62
ACÓRDÃO
2301-011.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO GONCALVES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
A totalidade das Receitas auferidas com a Atividade Rural devem ser
oferecidas à tributação, podendo ser apurado o resultado com a aplicação
de 20% sobre o total das Receitas, ou comparando as Receitas com as
Despesas, à opção do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721035/2020-62
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 102-000.932, que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2013 – por verificar omissão de rendimento decorrente da atividade rural.
A impugnação foi apresentada em 31/08/2020 (e-fls. 92 a 107) alegando que havia
duplicidade na contabilização da mesma venda, pois as. vendas para a JBS S/A, com a nota fiscal
de CFOP “lançamento efetuado a título de simples faturamento” no transporte dos animais até o
frigorífico e a emissão de nota de entrada com CFOP “compra para industrialização ou produção
rural”, seriam a mesma operação.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 758 a 783) e decidiu por acolher em parte
os argumentos, com o recálculo do imposto devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
Todas as Receitas Auferidas com a Atividade Rural devem ser oferecidas à
tributação, podendo ser apurado o resultado com a aplicação de 20% sobre o
total das Receitas, ou comparando as Receitas com as Despesas, à opção do
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/01/2021 (e-fl. 1483). Em 25/02/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 901 a
970, aduzindo que havia operações de simples remessa que foram indevidamente contabilizadas
como receita de atividade rural.
Foi apresentado também petição requerendo a prioridade na apreciação do recurso
devido à idade do recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721035/2020-62
3
Mérito
A Fiscalização apurou, através das notas fiscais de entradas emitidas por terceiros, o
valor de R$ 60.523.197,84 de operações com a participação do contribuinte, ao passo que o valor
declarado de atividade rural foi de R$ 34.212.314,28. A diferença foi considerada omissão de
receita da atividade rural. Como a opção do contribuinte para o ano-calendário era pelo resultado
(receita – despesa), o valor da omissão foi considerado base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.
No levantamento feito pelo Fiscal foram consideradas as notas fiscais de entrada,
emitidas por terceiros no ano de 2015, com os códigos de operação do quadro abaixo (e-fls 43 a
72).

A impugnação apresentada questiona que houve erro na apuração pois foi
considerado valores das notas fiscais emitidas no CFOP que não ensejam venda de produtos de
atividade rural, conforme valores destacados em vermelho.
Afirmou o impugnante, quanto ao CFOP de “lançamento efetuado a título de
simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro” em operações feitas com a
JBS:
Pelo volume de negociações envolvidas, merece destaque o caso da empresa JBS
S/A, que ao adquirir gado para abate em seu frigorifico, utiliza-se de veículos
rodoviários transportadores de animais vivos, para tanto, a cada carregamento
obtém a guia GTA (Guia de Transporte Animal), junto ao órgão competente,
ocasião que igualmente emite uma nota fiscal para cada operação, tendo
Comprador
Descrição CFOP
R$
1
JBS
Compra para industrialização ou produção rural
21.687.275,57

2
JBS
Lançamento efetuado a titulo de simples faturamento decorrente de
compra para recebimento futuro
20.763.800,00

3
JBS
Compra para industrialização ou produção rural
2.326.501,98

4
JBS
Lançamento efetuado a titulo de simples faturamento decorrente de
compra para recebimento futuro
1.908.360,00

5
JBS
Compra para industrialização ou produção rural
2.552.536,88

6
JBS
Lançamento efetuado a titulo de simples faturamento decorrente de
compra para recebimento futuro
1.975.320,00

7
Bernardo Alimentos
Compra para industrialização ou produção rural
209.560,09

8
Frigorífico Tangara
Compra para industrialização ou produção rural
894.963,64

9
Frigorífico Tangara
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
669.600,00

10
Cargil
Compras para a comercialização
3.516.667,84

11
Rical
Compra para industrialização ou produção rural
2.649.770,96

12
Rical
Compra para industrialização ou produção rural
508.734,52

13
Minerva
Compra para industrialização ou produção rural
430.206,36

14
Minerva
Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
334.800,00

15
Frigo 10
Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirinte da
mercadoria quando esta não transitar pelo estabelecimento adquirente
95.100,00

Total da omissão de receita da atividade rural apurada
60.523.197,84

Contestados pelo contribuinte 2 + 4 + 6 + 9 + 14)
25.651.880,00

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721035/2020-62
4
utilizado impropriamente o CFOP “lançamento efetuado a título de simples
faturamento...”, para transporte dos animais entre a fazenda do contribuinte e
o estabelecimento frigorífico, quando o correto seria a utilização do CFOP 5949
“Simples Remessa para abate”, haja vista, que, quando da aquisição de um lote
de animais vivos, emitia nota de entrada contemplando a totalidade dos
animais adquiridos, utilizando o CFOP “compra para industrialização ou
produção rural”, e ao informar essas operações no Sped fiscal, acabou por
duplicar indevidamente a receita da atividade rural do contribuinte.
(grifos não originais)
A decisão de piso analisou os argumentos e verificou um erro de cálculo cometido
pela fiscalização. Ao apurar receita de atividade no total de R$ 60.523.197,84, deveria ter reduzido
o valor da receita de atividade rural já declarada pelo contribuinte, no valor de R$ 34.212.314,28,
obtendo a receita omitida de R$ 26.310.883,56, contudo, o valor informado foi de R$
28.419.419,83 (que corresponde ao valor apurado menos as despesas do período).
Assim foi feito o recálculo do imposto devido para R$ 7.224.810,78 (quando lançado
foi de R$ 7.804.762,75).
Quanto as alegações do contribuinte de inclusão de CFOP indevidos, a decisão não
concordou.
Nesse particular, ao determinar a “Omissão de Receitas da Atividade Rural"
praticada pelo sujeito passivo, constata-se que a Autoridade Fiscalizadora
considerou o montante das Receitas, baseado na existência de Notas Fiscais de
entrada emitidas por terceiros referentes à compra de mercadorias no montante
de R$ 60.523.197,84, aqui já excluída as notas fiscais de devolução de
mercadorias, simples remessa, notas fiscais canceladas, dentre outras que não
configuram vendas, portanto, valor superior à receita da exploração da atividade
rural declarada pelo fiscalizado, caracterizando, assim, omissão de receita da
atividade rural na ordem de R$ 28.419.419,83.
(grifos não originais)
No recurso, o recorrente volta a argumentar que o valor do crédito tributário
lançado estaria incorreto pois teria considerado, indevidamente, valores relativos as notas fiscais
de CFOP “simples remessa” que, pela natureza da operação, não integrariam a receita de
atividade rural.
Apresenta uma planilha com a relação de tais Notas Fiscais e pede a exclusão do
lançamento.
Na relação de notas de entradas, no montante de R$ 60.523.197,84, constante do
extrato de fls. 46/72, que serve como único fundamento da acusação de omissão,
constam SIM Notas de Simples Remessa, logo, operações que não configuram
vendas, no valor de R$ 25.551.440,00, valor bem próximo do foi tido como
omitido pela Delegacia de Julgamento.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.417 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721035/2020-62
5
(Grifos originais)
Conforme já dito no Acórdão recorrido, já foram excluídos do lançamento
operações de CFOP “simples remessa”, o código que corresponde ao “lançamento efetuado a
título de simples faturamento”, foi considerado pelo Fiscal como operação com receita tributável.
O contribuinte limitou-se a informar que a operação foi indicada com o código incorreto, sem que
tal afirmação esteja acompanhada de qualquer prova que efetivamente demonstre o erro na
indicação do código correto. Assim não há motivo para reformar a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1493
DF CARF MF
Original